Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-35.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-35.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA ADRIELE DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil e do Consumidor. Ação declaratória de nulidade. Empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor. Assinatura tida como apócrifa. Ônus da prova da instituição bancária. Desídia acerca da perícia grafotécnica. Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Contrato nulo. Descontos indevidos. Restituição simples e em dobro. Modulação de efeitos. Dano moral. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Litigância de má-fé afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o autor por litigância de má-fé. O recurso busca a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade contratual, restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, indenização por danos morais e afastamento da penalidade por má-fé.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se o contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira é nulo ou inexistente diante da impugnação da assinatura pelo consumidor; (II) estabelecer o direito à restituição dos valores descontados indevidamente e a forma de devolução; (III) determinar a existência de dano moral indenizável; e (IV) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor.

III. Razões de Decidir

3. Ao impugnar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, o autor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e do Tema 1061 do STJ.

4. A instituição financeira, embora tenha oportunidade, não requer a produção de prova pericial grafotécnica, incorrendo em omissão relevante e não se desincumbindo do ônus que lhe compete.

5. A ausência de comprovação inequívoca da contratação autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato e, por consequência, dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o marco temporal fixado pelo STJ: pagamentos anteriores a 30/3/2021 devem ser restituídos de forma simples; os posteriores, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do julgamento do EARESP 676.608. A restituição deverá observar a incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido e juros moratórios a partir da citação, nos termos dos arts. 884 e 405 do Código Civil.

7. Há responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação do serviço, diante da contratação não reconhecida e dos descontos indevidos, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ.

8. A configuração de dano moral decorre da violação a direitos da personalidade do consumidor, com impactos na sua integridade psicológica e financeira, ultrapassando meros aborrecimentos, devendo ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional e razoável, incidindo correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

9. Considerando que há prova do crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor, cabe a compensação simples desse montante, com correção pelo INPC desde a data do crédito até o efetivo pagamento, vedando-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

10. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a impugnação do contrato é fundada e não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença originária, a fim de (I) declarar nulo o contrato de empréstimo pessoal consignado; (II) determinar que os pagamentos efetuados antes de 30/3/2021 sejam restituídos de forma simples e os posteriores a essa data em dobro, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido e juros moratórios a partir da citação; (III) condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo, sobre o montante, incidir correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ano mês desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC; e (IV) autorizar a compensação do valor devido pelo réu com o do empréstimo creditado indevidamente em favor do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8000403-35.2024.8.05.0078, em que é apelante
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.